Tribunal: STF
Processo: HC 93674
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO SIMPLES COM
   VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO NÃO CARACTERIZADO.  MATÉRIA
   NÃO SUBMETIDA À CORTE ESTADUAL NEM AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE
   REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE, EM TESE. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
I - Não se conhece de matéria não submetida à Corte a
   quo, sob pena de supressão indevida de instância.
II - Embora
   não apreciada, especificamente, a situação do paciente,
   assenta-se, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal é no sentido de que "os crimes de estupro e de atentado
   violento ao pudor, tanto nas suas formas simples   Código Penal,
   arts. 213 e 214   como nas qualificadas (Código Penal, art. 223,
   caput e parágrafo único), são crimes hediondos".
III - Após o
   julgamento do HC 82.929/SP pelo Plenário do STF, não mais é
   vedada a progressão de regime prisional aos condenados pela
   prática de crimes hediondos.
IV - Determinação ao Juízo da Vara
   das Execuções para que aprecie a possibilidade de concessão da
   progressão pleiteada, à vista dos requisitos objetivos e
   subjetivos estabelecidos na LEP.
V - Ordem concedida de ofício.